Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BIS IN IDEM. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, CP. INAPLICABILIDADE. ART. 21 §2o DA LCP (TEMA 1333/STJ). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput e §2o, Decreto-Lei 3.688/1941), por duas vezes, em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006) e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade a justificar a condenação; (II) estabelecer se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem diante da majorante do § 2o do art. 21 da LCP; (III) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e registros de ocorrência, o que se verifica no caso concreto.
A autoria e a materialidade das duas contravenções de vias de fato se comprovam pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, pelos relatos prestados à polícia, bem como pelo testemunho do policial militar que atendeu à ocorrência.
A negativa defensiva, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não supera o conjunto de provas judicializado, que confirma as agressões e a dinâmica dos fatos.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1333, firmou a tese de que não é possível aplicar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando incidente o §2o do art. 21 da LCP, sob pena de bis in idem, o que impõe seu afastamento.
A indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983/STJ, sendo prescindível prova específica do abalo sofrido, pois o dano moral é in re ipsa em casos de violência doméstica.
O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. (Agravante do art. 61, II, “f”, do CP afastada; demais pontos da sentença mantidos.)

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar.
2. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não se aplica à contravenção de vias de fato quando incidente o §2o do art. 21 da LCP, sob pena de bis in idem.
3. Em violência doméstica, o dano moral é in re ipsa, sendo possível ao juízo criminal fixar indenização mínima, desde que haja pedido expresso na denúncia.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21, caput e §2o; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 69; CPP, art. 387, IV; Constituição Federal, art. 5o, XLVI; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o..
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1333; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983); STJ, AgRg no HC 848.050/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP.